Tribunal: TJDFT
Processo: 0735612-11.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735612-11.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS CANDIDO APELADO: PLANETA VEICULOS LTDA, GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por José Carlos Cândido contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia. José Carlos Cândido propôs ação para obter indenização pela má prestação de serviços relacionados ao conserto de seu veículo e reparação por danos morais (id 60438576). Pagou custas iniciais (id 60439612). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a sentença e acolheu os pedidos parcialmente. Condenou Planeta Veículos Ltda. e General Motors do Brasil Ltda. ao pagamento de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) pelos danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para reparar os danos morais (id 60439679). José Carlos Cândido interpôs apelação, mas não recolheu o preparo, tampouco requereu o benefício da gratuidade da justiça (id 60439689). Determinei a sua intimação para o recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 60905090). José Carlos Cândido não promoveu o preparo do recurso (id 61512575). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. O art. 7o da Portaria Conjunta n. 50/2013 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios determina que o recorrente junte aos autos a guia de recolhimento no ato de interposição do recurso. É documento indispensável para a conferência do comprovante de pagamento. José Carlos Cândido não cumpriu a determinação judicial de recolher o preparo recursal no prazo assinalado por este Relator. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a apelação não deve ser conhecida quando o apelante não recolhe o preparo após intimado para fazê-lo.[2] O não recolhimento do preparo ocasiona o não conhecimento da apelação em razão de sua inadmissibilidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Julgo deserta a apelação. Ante o exposto, não conheço da apelação. José Carlos Cândido não foi condenado a pagar honorários advocatícios na origem, o que torna inaplicável a majoração prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e no Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991. [2] TJDFT, APC 0700014-31.2020.8.07.0014, Segunda Turma Cível, Rel.a Des.a Sandra Reves, PJe 31.8.2022.